Tribunal: STF
Processo: HC 243042
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, ABORTO SEM O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.6.2024, por Ronaldo Moreira, em benefício de Rodrigo Mita Araujo, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 29.1.2024, não conheceu do Habeas Corpus 
n. 869.535/SP, concedendo, contudo, ordem de ofício “para reconhecer a atenuante da confissão e fixar a pena total do réu em 24 anos de reclusão, mantidos os demais termos do acórdão recorrido”.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de trinta e seis anos e oito meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de feminicídio qualificado (motivo torpe, por meio cruel, contra mulher por razões da condição de sexo feminino e durante a gestação), além de aborto sem o consentimento da gestante e ocultação de cadáver (incs. I, III e VI do § 2º c/c o inc. I do § 2º-A e inc. I do § 7º do art. 121; arts. 125 e 211 do Código Penal).



    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa (Processo n. 1503139.06.2019.8.26.0361), para reduzir a pena para vinte e oito anos de reclusão (acórdão não juntado). 



    4. Transitada em julgado a condenação, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 869.535 no Superior Tribunal de Justiça, questionando a dosimetria da pena. Em 29.1.2024, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, não conheceu da impetração, concedendo, contudo, ordem de ofício para reconhecer a confissão espontânea e reduzir a pena para vinte e quatro anos de reclusão. Extrai-se na decisão:



    “(...)



    Conforme informado pela própria defesa, a condenação transitou em julgado. Este writ é, portanto, substitutivo de revisão criminal perante o Tribunal a quo. 



    Por força do art. 105, I, ‘e’, da Constituição Federal, a competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo acusado, forçoso reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido. 



    Ademais, consoante jurisprudência desta Corte Superior, o não cabimento do writ substitutivo de revisão criminal é corroborado quando o impetrante não indica que as razões de pedir estão previstas em alguma das hipóteses do art. 621 do CPP, como na hipótese. Nesse sentido: (...)



    Os óbices acima apontados só podem ser superados quando demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, situação que identifico em relação a uma das teses defensivas, como se verá a seguir. 



    De início, percebo que o colegiado estadual, em nova análise da dosimetria, estabeleceu a pena-base em 18 anos de reclusão, ante a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a saber, as consequências do crime e duas das qualificadoras, o que equivale a dizer que aumentou a reprimenda em 2 anos por vetor negativo. 



    Não obstante a irresignação defensiva, segundo o entendimento do STJ, não há a apontada desproporcionalidade. Vejam-se: (...)



    Entretanto, assiste razão à defesa, no que concerne ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão. 



    Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal, 
‘a confissão, ainda que parcial, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena. Ademais, reconhecida a citada atenuante, de rigor a redução da reprimenda intermediária em 1/6’ (AgRg no REsp n. 1.578.476/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 3/4/2018) e ‘Conforme a dicção da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, quando a manifestação do réu for utilizada para fundamentar a sua condenação, o que se infere na hipótese dos autos’ (HC n. 361.964/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 2/5/2017). 



    Lembro que, no procedimento escalonado do Tribunal do Júri, ‘considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento’ (AgRg no AREsp n. 1.754.440/MT, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 
5ª T., DJe 8/3/2021). 



    Assevero que, mais recentemente, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.972.098/SC, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, a Quinta Turma desta Corte entendeu que o réu fará jus à atenuante em comento quando houver confessado a autoria do crime perante autoridade, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença penal condenatória. 



    No caso concreto, o Juiz de primeiro grau registrou que deixou de reconhecer a pretendida atenuante, ‘eis que apenas parcial e qualificada’ (fl. 22). 



    Em casos como esses, esta Corte Superior tem decidido pelo reconhecimento da atenuante em debate. Veja-se: (...)



    Embora a confissão tenha sido parcial, atendo à recomendação do Parquet federal e aplico a fração de 1/6 para a redução da reprimenda-básica, de modo que fixo a pena intermediária em 15 anos.



    Na terceira etapa, mantida a fração de acréscimo de 1/3, porque comprovado que a vítima estava gestante, a sanção pelo crime de homicídio qualificado fica definitivamente estabelecida em 20 anos de reclusão. 



    Tendo em vista a aplicação da regra do concurso material e a constatação de que foi imposta ao réu sanção de 3 anos de reclusão pelo crime de abroto e de 1 anos de reclusão pelo de ocultação de cadáver, concretizo a condenação total em 24 anos de reclusão. 



    À vista do exposto, não conheço do habeas corpus. Entretanto, concedo a ordem de ofício, para reconhecer a atenuante da confissão e fixar a pena total do réu em 24 anos de reclusão, mantidos os demais termos do acórdão recorrido” (doc. 4). 



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa insiste na revisão da dosimetria da pena, argumentando que a decisão “não avaliou a possibilidade de redução da pena base e também no que tange a segunda-fase, o qual merece reparos”. 



    Alega que não deve prevalecer o aumento da pena-base, pois somente teriam sido considerados dois vetores negativos (personalidade e consequências do crime), que “não devem prevalecer”, e, “mesmo que assim prevaleça, deve ter um aumento proporcional, o qual seria seria de 2/8 (1/8 para cada vetor)”, de modo que “a pena base deve ser reduzida para 15 (quinze) anos”.



    Em seu pedido, requer a “redução da pena-base”, com o “redimensionamento da dosimetria”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Na espécie, busca-se a reforma de decisão pela qual o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 869.535/SP, concedendo, contudo ordem de ofício.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS PROVOCADAS PELA PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 217.317-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    8. Não fosse suficiente o óbice a impedir o prosseguimento regular da ação, outros existem, também intransponíveis, ao conhecimento do pedido. 



    9. A condenação do paciente transitou em julgado antes da presente impetração, tendo este Supremo Tribunal consolidado jurisprudência no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Na mesma linha são os julgados: HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2021; HC n. 144.742, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.12.2020; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    10. A orientação deste Supremo Tribunal é no sentido da impossibilidade da pretendida revaloração das circunstâncias judiciais e do reexame da fundamentação adotada pelas instâncias antecedentes. O habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais adotadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Também, por exemplo, o Habeas Corpus n. 57.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, julgado pela Segunda Turma, deste Supremo Tribunal, DJe 24.8.2018: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido.



    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.



    Anote-se ter assentado este Supremo Tribunal ser inexigível a “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014). 



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para analisar a alegação de manifesta ilegalidade na decisão impugnada, é de se anotar não se verificar, no caso, teratologia que possa justificar a concessão da ordem de ofício. 



    12. Tem-se nos documentos juntados que o paciente, “agindo com intenção homicida, por motivo torpe, meio cruel e contra mulher por razões de condição de sexo feminino (violência doméstica), durante a gestação, teria matado a vítima Mariana Ferreira Martins, produzindo os ferimentos descritos no laudo necroscópico de fls. 66/69. Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, RODRIGO MITA ARAÚJO teria provocado aborto, sem o consentimento da gestante. Por fim, consta que RODRIGOMITA ARAÚJO teria ocultado o cadáver de Mariana Ferreira Martins” (doc. 2). 



    13. Na primeira fase da dosimetria da pena, a sentença condenatória valorou negativamente duas das circunstâncias judiciais do acusado (personalidade e consequência do delito), aplicando motivadamente aumento no patamar de três sextos na pena-base, fixada em 18 anos de reclusão. Para tanto, assim fundamentou o magistrado sentenciante:



    “De início, importante salientar que foram reconhecidas três qualificadoras do crime de homicídio. A primeira delas, relativa ao feminicídio, será aplicada para qualificar o crime de homicídio. As demais, pois, serão valoradas na segunda fase.



    Atento aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, verifica-se que a personalidade do condenado e as consequências do crime merecem ser sopesadas e, assim, autorizam a fixação da 
pena-base acima do mínimo legal. 



    Em primeiro lugar, a personalidade do condenado lhe é desfavorável. Tal circunstância judicial não diz respeito à personalidade que deve ser avaliada por peritos ou médicos. Trata-se da personalidade analisada pelo Magistrado, com base nos elementos colhidos nos autos. 



    No Plenário do Júri, o Delegado Dr Rubens ressaltou que o delito tratado nestes autos foi um dos que mais chocou pela frieza do acusado, o qual demonstrou absoluta insensibilidade em relação à conduta praticada. Além disso, há informações nos autos e reportado pela Autoridade Policial que o condenado, em outras ocasiões, demonstrou perversidade e frieza. 



    Além disso, segundo o relatório e as provas amealhadas, o condenado seria pessoa que ‘gostava de confusão, era usuário de drogas, maconha e cocaína e ingeria bebida alcoólica, sendo que nestas oportunidades se tronava bastante agressivo e alterado’. 



    Em segundo lugar, de se destacar,que as consequências também são extremamente graves, eis que, segundo o informante Marco Ferreira, a vítima tinha uma filha de 10 anos de idade à época dos fatos. Até o presente momento, estaria fazendo tratamento psicológico em virtude do covarde homicídio de sua genitora. Acrescentou que ela acorda durante a madrugada com pesadelos. 



    Assim, aumento 3/6, fixando a pena em 18 anos de reclusão” (doc. 2).



    A despeito da deficiência na instrução (não foi juntado o acórdão do Tribunal de origem, que deu parcial provimento ao apelo da defesa), extrai-se da decisão impugnada, do Superior Tribunal de Justiça, que a pena-base foi mantida em dezoito anos de reclusão, sendo reduzida em três anos na segunda fase (diante da atenuante da confissão espontânea) e acrescida de 1/3, “porque comprovado que a vítima estava gestante, a sanção pelo crime de homicídio qualificado fica definitivamente estabelecida em 20 anos de reclusão”. Em razão do concurso material, somou-se à condenação a pena de três anos de reclusão pelo aborto sem o consentimento da gestante e de um ano pela ocultação de cadáver, totalizando a reprimenda final de vinte e quatro anos de reclusão (doc. 4). 



    14. Tem-se, assim, que, na espécie, o incremento na pena-base de 
“2 anos por vetor negativo” (doc. 4), considerada as peculiaridades do caso, está devidamente motivado, não se mostrando desproporcional ou desarrazoado, até mesmo para cumprir o mandamento constitucional da individualização da pena levando em conta as circunstâncias que envolveram o delito, consideradas pelas instâncias ordinárias.



    15. Para concluir de forma diversa e rever a dosimetria da pena, como postulado pelo impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos para afastar os elementos concretos relativos à prática delitiva utilizados como fundamento para a dosimetria da pena, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. (...) 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. 4. Situação concreta de paciente definitivamente condenado a a 12 anos, 10 meses e 7 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de roubo com emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas, por três vezes. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder na dosimetria. 5. Agravo regimental não conhecido” (HC 
n. 173.438-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 157, § 2º, I, II E V, e 311, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FUNDAMETAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie.



    2. O magistrado de origem valeu-se da restrição de liberdade da vítima, da pluralidade de agentes e do emprego de arma de fogo na prática do crime de roubo para fundamentar a majoração da pena na terceira fase da dosimetria no patamar de 1/2 (fundamentação concreta), circunstâncias fáticas essas que, na trilha da jurisprudência desta CORTE SUPREMA, são suficientes para a manutenção da pena privativa de liberdade aplicada pelas instâncias ordinárias.



    3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.710-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 179.340-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.3.2020).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DOSIMETRIA DE PENA. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Este Supremo Tribunal assentou não ser possível em habeas corpus a reapreciação dos critérios subjetivos considerados pelo magistrado para a dosimetria da pena.



    2. A dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas.



    3. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 119.086, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.2.2014).



    16. Descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia na decisão impugnada do Superior Tribunal de Justiça, pois a fundamentação adotada para a dosimetria da pena é concreta e idônea.



    17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora